Tribunal: STF
Processo: Rcl 81032
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por LUCAS MANGIA SILVA, em face do decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2814178/SP, o qual negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.



    Narra-se que a condenação imposta a Lucas Mangia Silva fundamentou-se decisivamente em um reconhecimento pessoal efetuado de maneira informal, em via pública. 



    Afirma-se que essa irregularidade inicial viciou todos os atos subsequentes, e que o Superior Tribunal de Justiça não teria apreciado o mérito da questão, inadmitindo o recurso especial e, posteriormente, negado seguimento ao recurso extraordinário sem observar a repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.380 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta-se que o Superior Tribunal de Justiça incorreu em erro de procedimento ao não sobrestar o Recurso Extraordinário, conforme o artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria é idêntica à do referido tema. 



    São apontadas, ademais, violações a direitos fundamentais, como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência, previstos no artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal, além do descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ nº 484/2022.



    Requer-se, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao processo original para impedir que a condenação se torne definitiva e para evitar qualquer ato de execução da pena até que a reclamação seja julgada. 



    No mérito, pleiteia-se que a reclamação seja julgada totalmente procedente para anular a decisão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2814178/SP e que seja determinado ao referido tribunal que profira uma nova decisão, observando a regra da repercussão geral, sobrestando imediatamente o Recurso Extraordinário até o julgamento final do Tema nº 1.380 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Alternativamente, caso não se determine o processamento imediato do recurso extraordinário, pugna-se pela suspensão do processo até o julgamento do mérito do Tema nº 1.380/STF.



    Em 23 de junho de 2025, não acolhi o pedido liminar e determinei a emenda da inicial no prazo de 15 dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Em 11 de julho de 2025 o reclamante apresentou emenda à inicial, para atribuir valor à causa (e-doc. 14). 



    Apresentou também na mesma data, petição informando a ocorrência do trânsito em julgado da decisão reclamada (e-doc. 16). 



    Pugnou pelo prosseguimento do feito.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão que é objeto da presente ação constitucional) foi interposto contra acórdão que manteve decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial.



    Extraio, por pertinente, a seguinte manifestação da decisão monocrática proferida na Corte Superior de Justiça:



    “Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.”



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto no AREsp nº 2814178/SP com fundamento no Tema nº 181, tendo em vista que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo em recuso especial limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias. 



    É de se observar que na petição de recurso extraordinário contra a decisão do STJ, o reclamante apresentou apenas alegações de fundo, acerca do mérito de sua tese defensiva (e-doc. 7). 



    Deixou de afastar os óbices processuais identificados no âmbito daquela Corte Superior, que impediram a análise de mérito do recurso especial anteriormente deduzido. Assim, correta a aplicação do Tema nº 181 na decisão reclamada.



    Acresço que não restou configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF. Assim, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator 



Documento assinado digitalmente